Tribunal: TJMT
Processo: 1008460-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008460-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME - CNPJ: 37.488.186/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RITO DO DECRETO-LEI No 911/1969. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PURGA
ÇÃO DA MORA. LIMITES. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, embora tenha deferido a liminar, condicionou a expedição do mandado à prévia intimação da parte devedora para comprovação do pagamento do débito no prazo de 15 dias. A parte agravante sustenta a ilegalidade da exigência, pleiteia a imediata expedição do mandado, a inclusão de encargos na purgação da mora e o deferimento de medidas coercitivas (arrombamento, reforço policial e restrição via RENAJUD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de intimação prévia do devedor para pagamento antes da expedição do mandado de busca e apreensão; (
ii
) estabelecer se a purgação da mora abrange custas processuais e honorários advocatícios; (
iii
) determinar se é cabível o deferimento prévio de medidas coercitivas como arrombamento e reforço policial; e (
iv
) verificar a possibilidade de imediata restrição de circulação do bem via sistema RENAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei no 911/1969 prevê a concessão liminar da busca e apreensão mediante comprovação da mora, sem condicionar a medida à prévia intimação do devedor, razão pela qual a exigência judicial carece de amparo legal.

A sistemática da alienação fiduciária impõe celeridade na retomada do bem, permitindo ao devedor purgar a mora apenas após a execução da liminar, no prazo de 5 dias, mediante pagamento da integralidade da dívida.

A purgação da mora compreende exclusivamente as parcelas vencidas e vincendas, não incluindo custas processuais, despesas extraprocessuais ou honorários advocatícios, os quais devem ser analisados em cognição exauriente.

Medidas como arrombamento e reforço policial possuem caráter excepcional e exigem demonstração concreta de resistência ao cumprimento do mandado, sendo inadequado o deferimento genérico e antecipado.

A restrição de circulação do bem via RENAJUD é medida subsidiária, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de localização do bem pelos meios ordinários, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A expedição do mandado de busca e apreensão em alienação fiduciária não depende de prévia intimação do devedor para pagamento. 2. A purgação da mora limita-se ao pagamento da integralidade da dívida, compreendendo apenas parcelas vencidas e vincendas. 3. Custas processuais e honorários advocatícios não integram o montante necessário para purgar a mora. 4. Medidas coercitivas excepcionais exigem demonstração concreta de resistência e não podem ser deferidas de forma genérica. 5. A restrição via RENAJUD possui caráter subsidiário e depende da prévia frustração dos meios ordinários de localização do bem.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1.249.149/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; TJMT, AC no 1011275-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 22.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1008460-68.2026.8.11.0000

S
CANIA ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA
X
TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto
pela

S
CANIA ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA
,
com o fito de reformar a decisão que,
nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0020342-19.2018.8.11.0002
,
manejado por
TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME
,
TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA
–
ME
,
embora tenha deferido a medida liminar, condicionou a expedição do respectivo mandado à prévia intimação da empresa requerida para comprovar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, a a
gravante sustenta a necessidade de reforma do decisum, argumentando que a exigência de intimação prévia para pagamento carece de embasamento legal e ofende o rito especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969.

Alega que, uma vez comprovada a mora, a liminar deve ser executada de imediato, cabendo ao devedor purgar a mora no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da medida.

Aduz, ainda, que a purgação da mora deve incluir não apenas as parcelas vencidas e vincendas, mas também custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, pugna pelo deferimento de ordem de arrombamento, reforço policial e inserção de restrição de circulação via sistema RENAJUD.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

A parte
a
gravada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar
contrarrazões
, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No que tange à determinação de intimação prévia da devedora para comprovar o pagamento do débito antes da expedição do mandado de busca e apreensão, a decisão recorrida merece reforma.

Na espécie, o
rito estabelecido pelo Decreto-Lei no 911/1969 é claro ao dispor, em seu artigo 3o, que a busca e apreensão será concedida liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento.

Não há, no texto legal, qualquer previsão que condicione a eficácia da liminar ou a expedição do mandado à prévia oitiva ou intimação da parte ré para pagamento.

Ao contrário, a sistemática da alienação fiduciária pressupõe a celeridade na retomada do bem, facultando-se ao devedor o pagamento da integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas) somente após a execução da liminar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o § 2o do referido artigo 3o.

Assim, a exigência de intimação prévia desnatura o rito especial e retira a eficácia da medida coercitiva, devendo ser afastada.

Por outro lado, quanto ao pedido de inclusão de custas processuais, despesas extraprocessuais e honorários advocatícios no montante necessário para a purgação da mora, a tese da
a
gravante não encontra amparo
, pois o
valor para fins de purgação da mora deve compreender estritamente a integralidade do débito (parcelas vencidas e vincendas), sendo as verbas sucumbenciais e custas
,
matérias a serem apreciadas em cognição exauriente na sentença.

Neste sentido, o seguinte julgado des
te Tribunal
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3o, § 2o DO DECRETO-LEI 911/1969 –
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO NO PRAZO LEGAL – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS PROCESSUAIS E DESPESAS ORDINÁRIAS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE
– DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA APREENSÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme decidido no REsp 1.418 .593/MS, "compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial". O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade. Constatando-se que a Agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido. Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios. “Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1o, do artigo 2o, do Decreto-lei 911/69”. (STJ -
AgRg
no REsp 1249149/PR,
Rel
.
Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
)
.
(TJ-MT - AC: 10112751720238110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023)

Em relação aos pedidos de ordem de arrombamento e reforço policial,
essas
providências mostram-se, a princípio, desnecessárias e prematuras
, pois
possuem caráter excepcional e devem ser autorizadas pelo Juízo de origem apenas se houver demonstração concreta de resistência ao cumprimento do mandado pelo oficial de justiça, não cabendo o deferimento genérico e antecipado sem a ocorrência de fato que o justifique.

Da mesma forma, a inserção de restrição de circulação via sistema RENAJUD não deve ser acolhida neste momento
, pois se trata de
medida subsidiária que deve ser adotada apenas quando comprovada a impossibilidade de localização do bem pelos meios ordinários, o que não se verifica de plano nos autos.

Ante o exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reformar a decisão
recorrida
no ponto em que determinou a intimação prévia da parte requerida para pagamento, autorizando a imediata expedição do mandado de busca e apreensão, observados os demais termos do Decreto-Lei no 911/1969.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026